Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0724122-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE ASSIS SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Jorge Luiz de Assis Silva, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou pedido solicitando ao setor médico penitenciário um relatório de saúde atualizado, informando que cumpre vinte e quatro anos e nove meses de reclusão, atualmente no regime fechado, por crimes de homicídio qualificado e roubo majorado; tem trinta e oito anos de idade e, sendo diabético, integrar grupo de risco do COVID-19. Diz que em 15/04/2020 o Juízo deferiu o pedido, mas recebeu apenas um relatório médico penitenciário genérico, afirmando que o paciente “foi atendido e encontra-se sem queixas quanto a sua saúde. Tem hipertensão, controlada com Enalapril. Não há registro de diabetes em nosso prontuário”. Assim, reiterou a solicitação de relatório médico específico, com vistas a esclarecer as suas condições de saúde para fundamentar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária. O Juízo da Execução argumentou que o relatório, embora sucinto, comprova que o interno está sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional. Acrescentou que somente deverá ser elaborado se a equipe médica entender que o caso realmente comporta pedido de prisão domiciliar humanitária, sob pena de inviabilizar o trabalho realizado antes mesmo do reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19. Pede a antecipação da tutela recursal para que o setor de saúde prisional confeccione relatório médico atualizado. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 16/07/2020, sem análise do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Sabe-se que a situação dos internos é analisada caso a caso pela diligente Juíza da Vara de Execuções Penais. Nada obstante, neste caso, diante da pandemia de COVID-19 e das notícias de contaminação de internos do sistema penitenciário pelo vírus SARS Cov-2 e da integração do reeducando a um dos grupos de risco da enfermidade por ser hipertenso e possivelmente diabético, é razoável acolher a urgência da tutela provisória requerida, notadamente em face s curvas ascendentes de contaminação e de mortes causadas pelo terrível vírus, que assola a população mundial. Com essas considerações, defere-se a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se o Juízo da Execução para conhecimento da presente decisão. Oficie-se à GEAIT/PDFI para envio do relatório de saúde atualizado do interno, sobretudo quanto ao alegado acometimento por diabetes, recomendando-se a urgência que o caso requer. Após, nova remessa à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator